Tribunal: TJDFT
Processo: 0714922-11.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0714922-11.2020.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONFIAUTO VEICULOS EIRELI EMBARGADO: ANA PAULA DA SILVA MOURAO DECISÃO Vistos, etc. A parte embargada interpôs Agravo de Instrumento, ID 28674430, contra decisão que reconheceu a deserção do recurso inominado, ID 28103036. Ressalto que o artigo 1015, do Código de Processo Civil, não alberga a interposição de agravo de instrumento contra decisão monocrática de relator. Os únicos recursos cabíveis são o agravo interno e os embargos de declaração, nos termos do art. 32 e art. 34, ambos do RITR. Dessa forma, a interposição de agravo de instrumento configura manifesto erro da parte, que não permite a aplicação da fungibilidade recursal, o que resulta, por consequência, no não conhecimento do recurso interposto, conforme art. 932, inciso III, do CPC, e art. 10, inciso V, do RITR. Preclusa, baixem-se os autos à vara de origem. I. Brasília/DF, 2 de setembro de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito